Tribunal: STF
Processo: ARE 1533057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS 
NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATO DE CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO ATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXVII do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 24, o § 1º do art. 25, os inc. I e II do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República.



    Assevera que “os critérios de avaliação foram devidamente previstos. O edital prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação” (fl. 7, e-doc. 9).



    Sustenta que, “embora sucinto, o parecer dos examinadores foi devidamente fundamentado e conciso, pois justificaram com clareza os motivos de não reconhecerem o candidato como cotista ao afirmarem que a sua aparência fisionômica seria compatível com as exigências estabelecidas pela banca” (fl.s 7-8, e-doc. 9).



    Afirma que o Tribunal de origem “violou os artigos 2º e 5º, caput, bem como a ratio decidendi do Leading Case RE 632.853, Tema 485 do STF porque substituiu a banca examinadora pelos seus órgãos e consequentemente alterou a condição do candidato recorrido” (fl. 12, e-doc. 9).



    Realça que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação - e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada - mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente as razões de decidir do Tema n. 1009 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal, pela insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10). 



    4. Neste agravo, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e assinala que “o exame da configuração da repercussão geral compete, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “não resta dúvida de que o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 9) e indicando genericamente os temas representativos da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora o agravante tenha mencionado as teses fixadas nos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral e a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e provas constantes dos autos, apontou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, ressaltando que o edital do certame não indicou os critérios objetivos a serem observados. Confiram-se trechos do julgado:



    “Apesar dos atos administrativos serem pautados pela presunção de legalidade, o presente caso trata-se de exceção a este princípio, diante da ausência de motivação da Banca Recursal Avaliadora, violando assim a Súmula 684 do STFF, que entende ser inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público e da interpretação consolidada nos autos da ADC n. 41 acerca da Lei n. 12.990/2014 (...).



    Consoante o disposto, verifica-se que o candidato obteve resposta genérica e sem fundamentação, que se prestaria a fundamentar o indeferimento do pleito de qualquer outro candidato. 



    A garantia de motivação do ato de eliminação salvaguarda o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o candidato apenas poderá insurgir-se contra o ato de eliminação do certame se conhecer as razões que o fundamentam. Em observância ao contraditório e ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, além dos critérios adotados pela comissão para o indeferimento de seu recurso. 



    Segundo dispõe o art. 93, IX, da CF/88, todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão. 



    Logo, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado no art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar as suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê de seu posicionamento, sob pena de nulidade. 



    Desse modo, a ausência de fundamentação eiva o ato de nulidade, impondo-se a sua reclassificação como cotista e,possuindo nota suficiente, na ampla concorrência. 



    Não obstante isso, pelo que se observa do Edital anexado (ID 11839765), consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação, no qual seria constatado o fenótipo do candidato, que seria considerado negro se assim o fosse pela maioria dos membros da comissão de verificação. Vejamos (...).



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros/pardos, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, conforme o entender da maioria de seus membros, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    Apenas o item 5.1.2, supracitado, traz o critério ‘de cor ou raça’ utilizado pelo IBGE, mas somente para a autodeclaração, não estando o parecer da Comissão de heteroidentificação vinculado a tal critério. Como consta no Edital, o critério do IBGE está atrelado à autoidentidade racial, e não necessariamente a fenótipo, se tratando de pesquisa estatística baseada exclusivamente em autodeclaração.



    Essa lacuna do Edital, por si só, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já possibilitaria a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista. (RMS 59.369/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 21/05/2019).



    Diante do exposto, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada à sentença recorrida” (fls. 3-7, e-doc. 6).



    Tem-se, assim, que o Tribunal de origem atuou estritamente dentro da sua competência ao declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor justamente por ausência de critérios objetivos para a análise a ser realizada pela banca examinadora, determinando o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, tendo em vista a inexistência, no edital do concurso, de critérios objetivos para a aferição do direito do candidato às vagas por cotas destinadas a negros e pardos.



    Na espécie vertente, para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.504.175-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.481.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. A. Concurso público. Heteroidentificação. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 454/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença julgando parcialmente procedentes pedidos da ora embargada. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.504.534-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8.1.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. I. Caso em exame 1. Banca de concurso pública que desclassificou candidata cotista sem indicação das razões do ato de eliminação. Candidata que se autodeclarou negra. Banca de heteroidentificação que não apresentou a motivação do seu ato de eliminação com critérios objetivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que foi anulada pelo Tribunal a quo por ausência de fundamentação está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 485 da RG. III. Razões de decidir 3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão já decidida em alinhamento com a jurisprudência consolidada desta Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: ADC 41, ARE 1472651 AgR, ARE 1471772” (ARE n. 1.504.136-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.9.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS CLÁUSULAS DO EDITAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 887.798-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora